Tribunal: STF
Processo: ARE 1567565
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação local. Extrapolação do poder regulamentar. Controle de legalidade. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia principal refere-se à suposta extrapolação do poder regulamentar por autoridade estadual na edição de resolução.



2. O recorrente buscou reformar a decisão agravada, sustentando a inviabilidade do reexame fático-probatório e da legislação infraconstitucional local para aferir a alegada extrapolação do poder regulamentar.



3. A decisão monocrática anterior manteve o entendimento de que a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de norma infraconstitucional local, o que inviabiliza o apelo extremo.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da suposta extrapolação do poder regulamentar por autoridade estadual, em contexto de recurso extraordinário, demanda reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional local, configurando ofensa indireta à Constituição Federal.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.



6. A controvérsia sobre a suposta extrapolação do poder regulamentar pelo Delegado-Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, quando da edição de resolução, exige o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos e a análise de norma infraconstitucional local.



7. Tal reexame inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



8. O debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade situa-se no campo da legalidade, e não do controle de constitucionalidade, configurando ofensa indireta à Constituição Federal.



IV. Dispositivo



9. Agravo regimental não provido.